Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-76.2015.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RETIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-e). TOMADOR DE SERVIÇO INFORMADO ERRONEAMENTE PELA TRANSPORTADORA. Impossibilidade de a empresa proceder à retificação dos conhecimentos de transporte eletrônico. Incumbência que deve ser cumprida pela FESP, nos termos consignados no acórdão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RETIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-e). TOMADOR DE SERVIÇO INFORMADO ERRONEAMENTE PELA TRANSPORTADORA. Impossibilidade de a empresa proceder à retificação dos conhecimentos de transporte eletrônico. Incumbência que deve ser cumprida pela FESP, nos termos consignados no acórdão de fls. 2675/2684, no prazo de 60 dias, a partir desta decisão. Embargos de declaração acolhidos para esta finalidade, ficando mantido quanto ao restante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002537-76.2015.8.26.0405/50004, da Comarca de Osasco, em que é embargante
LOJAS RENNER S.A., são embargados DELEGADO DA DELEGACIA
REGIONAL TRIBUTÁRIA DE OSASCO (DRT-14) e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002537-76.2015.8.26.0405/50004 -Voto no 16283
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002537-76.2015.8.26.0405/50004
COMARCA: Osasco
EMBARGANTE: Lojas Renner S/A
EMBARGADA: FESP
VOTO No 16283
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RETIFICAÇÃO
DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO
(CT-e).
TOMADOR
DE
SERVIÇO
INFORMADO
ERRONEAMENTE
PELA
TRANSPORTADORA.
Impossibilidade de a empresa proceder à retificação dos
conhecimentos de transporte eletrônico. Incumbência que
deve ser cumprida pela FESP, nos termos consignados no
acórdão de fls. 2675/2684, no prazo de 60 dias, a partir
desta decisão. Embargos de declaração acolhidos para esta
finalidade, ficando mantido quanto ao restante.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 18/34, que acolheu em parte os embargos de declaração
opostos por Lojas Renner S/A para, a título de esclarecimento, com
efeito integrativo e modificativo, complementar o v. acórdão
determinando que seja aplicada a taxa SELIC nos créditos decorrentes
dos serviços de transporte, o que abrange tanto a correção monetária
como os juros de mora, cujo termo inicial se dará a partir do trânsito em
julgado, sem prejuízo da atualização monetária desde a data de emissão
dos conhecimentos de transporte pelo prestador do serviço de frete até o
trânsito em julgado, calculada nos termos da tabela prática do TJSP, para
os débitos da Fazenda Pública. Ficou, também, determinado que caberá
à empresa realizar a retificação do campo “tomador de serviços” dos
conhecimentos de transporte eletrônico indicados a fls. 58/2489, fazendo
aí constar a filial Lojas Renner S/A, CNPJ no 92.754.738/0085-70,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002537-76.2015.8.26.0405/50004 -Voto no 16283
3
Inscrição Estadual no 298.065.710.118, localizada na Avenida
Comendador Orlando Grande, no 95, Galpão 02, Módulos 11 e 12,
Município de Embu das Artes/SP, remetente das mercadorias constantes
das notas fiscais correspondentes aos respetivos CT-e.
Em razões recursais a embargante pleiteia o
esclarecimento do acórdão com relação à determinação de que a própria
empresa realize a retificação do campo “tomador de serviços” dos
conhecimentos de transporte eletrônico indicados a fls. 58/2489. Afirma
que consiste “reformatio in pejus”, porque no acórdão julgado em 2015 a
C. Câmara determinou que a FESP promovesse a retificação. Pleiteia que
seja garantido à autora o aproveitamento dos créditos imediatamente após
o trânsito em julgado, independentemente da retificação a ser promovida
pela FESP, ou que determine a ela prazo razoável para o cumprimento da
obrigação.
É o relatório.
O pedido de que seja garantido à impetrante o
aproveitamento dos créditos estampados nos CTe's, independentemente
da retificação a ser promovida pela FESP, não comporta acolhimento.
Isso porque, quanto a esta questão, o acórdão não é omisso,
contraditório, obscuro, ou apresenta qualquer vício passível de correção
ou esclarecimento pela via dos embargos.
Ao contrário, nele está consignado que caberá ao
órgão fiscalizador a análise do cumprimento dos demais requisitos
legais para a escrituração e lançamento dos créditos de ICMS do
período entre dezembro de 2012 e junho de 2013, dos referidos 133.734
CT-e, como ficou consignado no acórdão a fls. 2675/2685. Por isso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002537-76.2015.8.26.0405/50004 -Voto no 16283
4
aproveitamento dos créditos deverão ocorrer após a retificação dos
CTe's, a ser realizada pelo fisco.
De outro lado, a embargante afirma que não tem
condições de cumprir a determinação do acórdão (proceder a retificação
de CTe's emitidos por terceiro). Ora, se a embargante não tem
competência (ou condições) para efetuar tal procedimento, tem-se que
deverá mesmo ser realizado pela Fazenda Estadual.
Diante disso, é o caso de fixar um prazo para que a
FESP realize a retificação dos CTe's objeto desta ação.
Se não, vejamos.
O acórdão proferido por esta C. Câmara em
26/10/2015, que reformou a sentença de primeiro grau, para conceder em
parte a ordem mandamental, apenas para que a Fazenda Estadual
proceda à retificação do campo “tomador de serviços”, dos
conhecimentos de transporte eletrônico indicados a fls. 58/2.489,
fazendo aí constar a filial Lojas Renner S/A, CNPJ no
92.754.738/0085-70, Inscrição Estadual no 298.065.710.118, localizada
na Avenida Comendador Orlando Grande, no 95, Galpão 02, Módulos 11
e 12, Município de Embu das Artes/SP, remetente das mercadorias
constantes das notas fiscais correspondentes aos respetivos CT-e, foi
objeto de embargos de declaração opostos pela FESP, os quais foram
rejeitados (acórdão proferido em 30/11/2015, a fls. 2704/2710).
Considerando que, após, a Fazenda do Estado não
interpôs qualquer recurso contra esta decisão colegiada, constata-se que,
a obrigação do ente público de proceder à retificação do campo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002537-76.2015.8.26.0405/50004 -Voto no 16283
5
“tomador de serviços”, dos conhecimentos de transporte eletrônico
indicados a fls. 58/2.489, já poderia ter sido cumprida desde então
(dezembro de 2015).
E nos anteriores embargos de declaração opostos pela
impetrante, pleiteando a fixação de prazo para que a FESP efetue a
retificação dos CTe's, a impetrada nada argüiu sobre a impossibilidade de
sua fixação, ou teceu qualquer comentário sobre a necessidade de se
perseguir procedimento interno.
Ademais, no acórdão proferido pelo E. STJ no
AREsp no 1176177/SP (fls. 2812/2818), ficou consignado que [...] faz-se
necessária a integração do acórdão recorrido quanto à alegada
necessidade de estabelecimento de prazo razoável para o fisco cumprir
com a ordem mandamental, sob pena de ineficácia do provimento
alcançado. Frise-se que, embora o destinatário da ordem judicial possa
apresentar justificativas razoáveis para a fixação do prazo de seu
cumprimento, compete ao magistrado decidir a esse respeito (g. n.).
Assim, diante do lapso de tempo já decorrido desde a
concessão parcial da segurança e do seu trânsito em julgado para a FESP,
quanto à obrigação de retificação dos CTe's, torno sem efeito a
determinação de que a empresa faça a retificação dos conhecimentos de
transporte eletrônicos.
E
reconsiderando
o
entendimento
adotado
anteriormente, fixo o prazo de 60 (sessenta dias), a partir desta decisão,
para que a FESP proceda à retificação do campo “tomador de serviços”,
dos conhecimentos de transporte eletrônico indicados a fls. 58/2.489,
fazendo aí constar a filial Lojas Renner S/A, CNPJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002537-76.2015.8.26.0405/50004 -Voto no 16283
6
92.754.738/0085-70, Inscrição Estadual no 298.065.710.118, localizada
na Avenida Comendador Orlando Grande, no 95, Galpão 02, Módulos 11
e 12, Município de Embu das Artes/SP, remetente das mercadorias
constantes das notas fiscais correspondentes aos respetivos CT-e. No
mais, fica mantido o acórdão ora embargado.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração.
MARCELO SEMER
Relator